Tribunal: TJPA
Processo: 0002308-80.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002308-80.2008.8.14.0028

APELANTE: MARCOS PANTOJA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 5178231 – Pág. 14); Nota de Culpa (ID nº 5178231 – Pág. 15); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 5178231 – Pág. 21) e o Relatório do IPL (ID nº 5178231 – Págs. 29 e 30). No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, pelas testemunhas Laércio Prazeres da Silva e Marcelo Cerra Rocha as quais colocam o apelante definitivamente na cena do crime. (ID nº 5178235 - Págs. 01/02).
2. DA DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS MULTA. IMPROCEDENCIA.
O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa em seu mínimo legal (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor mínimo previsto (1/30 do salário mínimo), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MARCOS PANTOJA DIAS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, Incisos I e II do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado).

Narra a denúncia que no dia 16.04.2008, por volta das 19:00, o nacional acima qualificado em companhia de mais dois comparsas, ainda não identificados, adentraram no supermercado ‘Apache’, localizado na folha 28, quadra 29, lote 26, neste município, e mediante uso de arma de fogo subtraíram desse local a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), aparelhos celulares e carteiras de cigarro.

Constam dos autos, que o denunciado adentrou no recinto em companhia de um comparsa, enquanto um terceiro permanecia na parte externa do estabelecimento, a fim de propiciar segurança aos mesmos, e o denunciado em posse de arma de fogo anunciou o assalto proferindo as textuais ‘ISTO É UM ASSALTO’, e encaminharam-se para o caixa registrador do supermercado, onde a funcionária Francisca Oliveira Mendes trabalhava.

Com a arma apontada em direção a cabeça da funcionária, o denunciado exigiu que a mesma lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa registrador, importando na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O denunciado e o seu comparsa ainda subtraíram dois aparelhos celulares e várias carteiras de cigarro do estabelecimento e, após o ato criminoso, evadiram-se em fuga, caminhando em via pública.

A polícia foi acionada e conseguiu capturar somente o denunciado, que estava com algumas carteiras de cigarro, sendo que a arma de fogo não foi capturada, e nem a quantia de dinheiro acima mencionada. Embora a arma utilizada no assalto não tenha sido encontrada, não se pode afastar a majorante do emprego de

arma.

Inconformado com o Decreto Condenatório, o Apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, suplicando pela reforma do mesmo, argumentando, como abono de sua tese, que as provas relacionadas ao crime de roubo majorado são insuficientes para caracterizar e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pela qual suplica pela sua absolvição, e; quanto aplicação da pena de multa, requer que seja dispensada ou aplicada no mínimo possível.

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça rebateu a tese levantada no Apelo, dizendo que, ao contrário do que diz o Apelante o conjunto probatório produzido nos autos foi apto a condenar o mesmo, não havendo qualquer reproche a ser considerado, além de a dosimetria elaborada pelo magistrado de piso ser justa, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença atacada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O presente recurso cinge-se em estabelecermos se o Juízo monocrático claudicou, ou não, ao analisar o substrato probatório produzido nos autos, isto é, se sopesou satisfatoriamente a conduta do sentenciado no momento da concreção, e se elaborou a dosimetria da pena, em observância à legislação vigente.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 5178231 – Pág. 14); Nota de Culpa (ID nº 5178231 – Pág. 15); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 5178231 – Pág. 21) e o Relatório do IPL (ID nº 5178231 – Págs. 29 e 30).

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, pelas testemunhas Laércio Prazeres da Silva e Marcelo Cerra Rocha as quais colocam o apelante definitivamente na cena do crime. (ID nº 5178235 - Págs. 01/02).

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso, logo, em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que o recorrente praticou o crime de roubo majorado.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por

insuficiência de provas.

DA
DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS MULTA

O apelante almeja a dispensa do pagamento dos dias multa. No entanto, tal tese não pode prosperar.

O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa em seu mínimo legal (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor mínimo previsto (1/30 do salário mínimo), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA TERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014)” (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
MARCOS PANTOJA DIAS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021